Tribunal: TJES
Processo: 0000249-62.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000249-62.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO RAMOS ALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que não conheceu de embargos de declaração anteriores por manifesta intempestividade. O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública e à aplicação da teoria da ciência inequívoca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a intempestividade do recurso anterior com base na ciência inequívoca do ente público, a despeito de sua prerrogativa de intimação pessoal, e se houve erro na valoração do ato que gerou a referida ciência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a prerrogativa de intimação pessoal e a tese de decisão-surpresa, concluindo, de forma fundamentada, que a manifestação do Estado nos autos em momento anterior à intimação formal — apontando falha de numeração em folhas imediatamente posteriores à decisão — configurou ciência inequívoca. 4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, não se prestando o recurso à rediscussão do critério de valoração dos fatos e provas adotado pelo órgão julgador para reconhecer o efetivo manuseio e acesso ao feito. 5. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável o acolhimento do recurso para mero reexame da causa. Admite-se, contudo, o prequestionamento ficto da matéria suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 11, 183, §1º, 489, 1.003, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1044597/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, não conheceu de prévio embargos de declaração, ante sua manifesta intempestividade.

Em suas razões (ID
17497312
), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, notadamente quanto à prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, prevista no art. 183, §1º, do CPC. Alega, ainda, omissão/contradição quanto à aplicação da teoria da ciência inequívoca, argumentando que a referida petição (ID
15402776
) tratou exclusivamente de falha de numeração de páginas, sem evidenciar acesso prévio ao conteúdo material da decisão.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000249-62.2020.8.08.0062

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
CARLOS EDUARDO RAMOS ALVES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, não conheceu de prévio embargos de declaração, ante sua manifesta intempestividade.

Em suas razões (ID 17497312), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, notadamente quanto à prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, prevista no art. 183, §1º, do CPC. Alega, ainda, omissão/contradição quanto à aplicação da teoria da ciência inequívoca, argumentando que a referida petição (ID 15402776) tratou exclusivamente de falha de numeração de páginas, sem evidenciar acesso prévio ao conteúdo material da decisão.

Sem contrarrazões.

Como é cediço, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Da leitura atenta das razões recursais e do acórdão embargado, constata-se que não assiste razão ao embargante, porquanto o julgado não se encontra eivado de qualquer dos vícios apontados.

Inicialmente, no que tange à alegação de ofensa à prerrogativa de intimação pessoal (art. 183, §1º, do CPC) e à ocorrência de decisão-surpresa (art. 10 do CPC), nota-se que o acórdão embargado enfrentou direta e expressamente ambas as questões.

O aresto refutou a alegação de tempestividade baseada na contagem a partir da intimação formal apontada pelo Estado (03/09/2025). A fundamentação expôs com clareza que o Estado se antecipou e atuou nos autos em momento anterior à referida intimação. Malgrado a prerrogativa do ente público, a sua manifestação expressa sobre as folhas (fls. 248-262) imediatamente posteriores ao ato decisório (fls. 242/246) atraiu a incidência do instituto da ciência inequívoca.

Ademais, quanto à pretensa ofensa ao art. 10 do CPC (decisão-surpresa), o acórdão cuidou de colacionar entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1044597/MS) que afasta expressamente a necessidade de intimação prévia da parte quando se verifica a intempestividade do recurso. Logo, as teses foram devidamente apreciadas, não havendo omissão a ser sanada.

No tocante à tese de omissão e contradição na valoração da petição de ID 15402776 para fins de ciência inequívoca, melhor sorte não socorre o recorrente.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é tão somente a contradição
interna
– aquela verificada entre as premissas, fundamentos e a conclusão da própria decisão. Não se presta o recurso a debater o eventual descompasso entre o julgado e a interpretação legal ou probatória defendida pela parte.

O Colegiado, soberano na análise dos elementos dos autos, concluiu de forma lógica e coerente que o apontamento detalhado acerca da ausência de numeração em folhas imediatamente subsequentes ao acórdão denotou o efetivo manuseio e acesso ao feito naquele momento processual. O fato de a referida petição não debater o mérito decisório não descaracteriza, na ótica do acórdão embargado, a inequívoca ciência de sua prolação.

Revela-se nítido, portanto, que a pretensão do embargante não é sanar vícios de fundamentação processual, mas sim rediscutir o critério de valoração dos atos adotado por esta Câmara e, consequentemente, reverter o não conhecimento de seu recurso originário. A via dos embargos declaratórios, todavia, não se amolda à pretensão de mero reexame da causa.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos mencionados pelo recorrente (arts. 10, 11, 183, §1º, 489, 1.003 e 1.022 do CPC; art. 5º, LIV e LV, da CF), é firme a jurisprudência no sentido de que, ausentes os vícios do art. 1.022 do diploma adjetivo, não há como acolher os embargos, mesmo que opostos com esse escopo. De todo modo, considera-se prequestionada a matéria em virtude da sistemática do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)